Tribunal: TJDFT
Processo: 0752809-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752809-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: DANIELLE MARIA PANTOJA CASEMIRO DECISÃO Intimado, o Banco-agravante reconhece que houve a perda superveniente do interesse no recurso diante do acordo celebrado entre as partes (id. 24762089). Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Exclua-se o recurso da 12a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 14/04 até 22/04). Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 12 de abril de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora